Tribunal: TJDFT
Processo: 0742587-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0742587-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: TANIA CONCEICAO FERREIRA ALBENAZ, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 21865194, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) TANIA CONCEICAO FERREIRA ALBENAZ, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; II) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; III) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; IV) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; V) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; VI) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 2. Ademais, o supracitado cessionário formulou pedido de emissão de certidão para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFISDF-2020 (id 22414808). Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020 , proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021 -PGDF/PGCONT, que noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão, porquanto foi estabelecido que, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo prejudicado o pedido de emissão de certidão. 3. Ainda, o Distrito Federal informou que apresentou impugnação ao presente precatório no Juízo de Origem (ID 22571542). Assim, aguarde-se decisão preclusa do Juízo Fazendário pelo prazo de 90 (noventa) dias. Transcorrido in albis o prazo citado, oficie-se ao referido Juízo, consultando-o acerca da decisão relativa à impugnação formulada pelo Ente Devedor. Por fim, com a finalidade de garantir a regularidade do pagamento preferencial, considero prejudicado o cumprimento da certidão do pedido de superpreferência constitucional de ID 20990775, em razão da notícia de que a credora cedeu o seu crédito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto